Tribunal: STJ
Processo: 0512439-55.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1065350 - BA(2025/0512439-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ANA PAULA MARCELLINO (PRESO)
ADVOGADO
: GILBERTO SOARES - BA032853
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
CONTRA INDEFERIMENTO DE LIMINAR.
HABEAS CORPUS
SÚMULA 691/STF.
PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas
, com base no enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
corpus
2. Agravante investigada pela prática dos crimes previstos nos arts. 168 do Código Penal, 102 do
Estatuto do Idoso e 1o da
submetida à prisão preventiva decretada com
Lei n. 9.613/1998,
fundamento na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal.
3. Defesa alega ausência de fundamentação específica quanto à impossibilidade de medidas
cautelares diversas da prisão (art. 282, § 6o, do CPP), uso de risco abstrato de fuga e presunção
de reiteração delitiva, bem como violação aos arts. 93, IX, da Constituição da República, 381,
III, e 504, V, do CPP, pleiteando a superação da
para concessão de liminar em
Súmula 691/STF
com revogação ou substituição da prisão preventiva por medidas cautelares
habeas corpus,
diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível superar o óbice do enunciado 691 da
Súmula do Supremo Tribunal Federal para admitir
contra decisão que indeferiu
habeas corpus
liminar em mandamus ainda pendente de julgamento colegiado; e (ii) saber se há flagrante
ilegalidade ou teratologia na decretação e manutenção da prisão preventiva, por ausência de
fundamentação concreta e de análise das medidas cautelares diversas da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Reafirma-se o entendimento pacificado de que não cabe habeas corpus contra decisão que
indefere pedido liminar em outro
, salvo em situações de flagrante ilegalidade ou teratologia,
writ
nos termos da
e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
Súmula 691/STF
6. Constata-se que a decisão que decretou a prisão preventiva está lastreada em elementos
concretos de materialidade e indícios de autoria, extraídos de extratos bancários, depoimentos e
relatórios de investigação, descrevendo esquema criminoso voltado à apropriação de recursos de
Documento eletrônico VDA55392640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:22:13
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: 5da06cf0-d0d4-4c31-8fa4-21da003c5e62

idosos em situação de hipervulnerabilidade, com apontamento de
sofisticado e
modus operandi
de possível lavagem de capitais, o que demonstra gravidade concreta e periculosidade da agente
para a garantia da ordem pública.
7. Evidencia-se, ainda, fundamento concreto relativo à aplicação da lei penal, diante de notícia
de mudança apressada de domicílio e de intenção de fuga para outro Estado, o que revela risco
efetivo de evasão do distrito da culpa e inadequação de medidas cautelares diversas da prisão.
8. Inexistindo,
, constrangimento ilegal evidente ou decisão teratológica, não se
prima facie
justifica a superação da
razão pela qual não há espaço para o processamento
Súmula 691/STF,
da ordem nem para a concessão da liminar pretendida em sede de agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1.
impetrado contra decisão que indefere liminar em
anterior somente
Habeas corpus
mandamus
é admissível, em caráter excepcional, quando demonstrada flagrante ilegalidade ou teratologia,
em consonância com a Súmula 691/STF.
2. A existência de decisão de prisão preventiva fundamentada em elementos concretos de
materialidade, indícios de autoria, gravidade concreta da conduta e risco de fuga afasta a
caracterização de flagrante ilegalidade e impede a superação do óbice da Súmula 691/STF.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
§ 6o; CPP,
I; CPP,
CP,
Estatuto do
Súmula 691/STF;
art. 282,
art. 313,
art. 319;
art. 168;
Idoso (
,
o;
IX; CPP, arts.
Lei n. 10.741/2003) art. 102; Lei n. 9.613/1998, art. 1
CF/1988, art. 93,
381, III, e 504, V.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 691; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe
285.647/CE,
25.08.2014; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta
321.554/GO,
Turma, DJe 13.05.2015.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
19/03/2026
25/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
28 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55392640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:22:13
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: 5da06cf0-d0d4-4c31-8fa4-21da003c5e62

AgRg no HABEAS CORPUS No 1065350 - BA(2025/0512439-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ANA PAULA MARCELLINO (PRESO)
ADVOGADO
: GILBERTO SOARES - BA032853
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
CONTRA INDEFERIMENTO DE LIMINAR.
HABEAS CORPUS
SÚMULA 691/STF.
PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas
, com base no enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
corpus
2. Agravante investigada pela prática dos crimes previstos nos arts. 168 do Código Penal, 102 do
Estatuto do Idoso e 1o da
submetida à prisão preventiva decretada com
Lei n. 9.613/1998,
fundamento na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal.
3. Defesa alega ausência de fundamentação específica quanto à impossibilidade de medidas
cautelares diversas da prisão (art. 282, § 6o, do CPP), uso de risco abstrato de fuga e presunção
de reiteração delitiva, bem como violação aos arts. 93, IX, da Constituição da República, 381,
III, e 504, V, do CPP, pleiteando a superação da
para concessão de liminar em
Súmula 691/STF
com revogação ou substituição da prisão preventiva por medidas cautelares
habeas corpus,
diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível superar o óbice do enunciado 691 da
Súmula do Supremo Tribunal Federal para admitir
contra decisão que indeferiu
habeas corpus
liminar em mandamus ainda pendente de julgamento colegiado; e (ii) saber se há flagrante
ilegalidade ou teratologia na decretação e manutenção da prisão preventiva, por ausência de
fundamentação concreta e de análise das medidas cautelares diversas da prisão.
Documento eletrônico VDA54495493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:24
Código de Controle do Documento: 5a186e64-051a-450a-9ef8-74a66ea89a8d

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Reafirma-se o entendimento pacificado de que não cabe habeas corpus contra decisão que
indefere pedido liminar em outro
, salvo em situações de flagrante ilegalidade ou teratologia,
writ
nos termos da
e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
Súmula 691/STF
6. Constata-se que a decisão que decretou a prisão preventiva está lastreada em elementos
concretos de materialidade e indícios de autoria, extraídos de extratos bancários, depoimentos e
relatórios de investigação, descrevendo esquema criminoso voltado à apropriação de recursos de
idosos em situação de hipervulnerabilidade, com apontamento de
sofisticado e
modus operandi
de possível lavagem de capitais, o que demonstra gravidade concreta e periculosidade da agente
para a garantia da ordem pública.
7. Evidencia-se, ainda, fundamento concreto relativo à aplicação da lei penal, diante de notícia
de mudança apressada de domicílio e de intenção de fuga para outro Estado, o que revela risco
efetivo de evasão do distrito da culpa e inadequação de medidas cautelares diversas da prisão.
8. Inexistindo,
, constrangimento ilegal evidente ou decisão teratológica, não se
prima facie
justifica a superação da
razão pela qual não há espaço para o processamento
Súmula 691/STF,
da ordem nem para a concessão da liminar pretendida em sede de agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1.
impetrado contra decisão que indefere liminar em
anterior somente
Habeas corpus
mandamus
é admissível, em caráter excepcional, quando demonstrada flagrante ilegalidade ou teratologia,
em consonância com a Súmula 691/STF.
2. A existência de decisão de prisão preventiva fundamentada em elementos concretos de
materialidade, indícios de autoria, gravidade concreta da conduta e risco de fuga afasta a
caracterização de flagrante ilegalidade e impede a superação do óbice da Súmula 691/STF.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
§ 6o; CPP,
I; CPP,
CP,
Estatuto do
Súmula 691/STF;
art. 282,
art. 313,
art. 319;
art. 168;
Idoso (
,
o;
IX; CPP, arts.
Lei n. 10.741/2003) art. 102; Lei n. 9.613/1998, art. 1
CF/1988, art. 93,
381, III, e 504, V.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 691; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe
285.647/CE,
25.08.2014; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta
321.554/GO,
Turma, DJe 13.05.2015.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54495493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:24
Código de Controle do Documento: 5a186e64-051a-450a-9ef8-74a66ea89a8d

Trata-se de agravo regimental interposto por
, contra
ANA PAULA MARCELLINO
decisão que indeferiu liminarmente o
à luz do enunciado 691 da Súmula do
habeas corpus,
Supremo Tribunal Federal (e-STJ, fls. 92-93).
Nas razões, a defesa reafirma que houve ausência de fundamentação específica na
decisão impugnada quanto à impossibilidade de medidas cautelares diversas da prisão (art. 282,
§ 6o, do CPP), bem como a utilização de risco abstrato de fuga e presunção de reiteração delitiva
para manter a custódia preventiva, em desconformidade com a jurisprudência desta Corte, o que
violaria os arts. 93, IX, da Constituição da República, 381, III, e 504, V, do CPP (e-STJ, fls.
100).
Sustenta a superação da Súmula 691 do STF diante do alegado constrangimento
ilegal, citando precedente em que se afastou o óbice para concessão liminar de habeas corpus.
Assinala que a agravante é primária e de bons antecedentes, investigada pelos arts.
168 do CP, 102 do Estatuto do Idoso e 1o da
(e-STJ, fls. 100).
Lei 9.613/1998
Requer assim: a reconsideração da decisão para concessão de liminar em habeas
com a revogação ou substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, e,
corpus,
caso mantida a decisão, a submissão do agravo à Quinta Turma.
É o relatório.

VOTO
Apesar das considerações da parte agravante, razão não lhe assiste.
Esta Corte possui entendimento reiterado de que não cabe habeas corpus contra
decisão que indefere pedido liminar, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia (
AgRg no HC
Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,
Súmula 691/STF
285.647/CE,
DJe
AgRg no HC
Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
25/8/2014;
321.554/GO,
MOURA, SEXTA TURMA, DJe
.
13/05/2015)
Como cediço, esta Corte Superior possui entendimento pacificado no sentido de que
não cabe
contra decisão que indefere pedido liminar, salvo em casos de flagrante
habeas corpus
ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada (
.
Súmula 691/STF)
Sobre o tema, os seguintes precedentes:

"AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
IMPETRAÇÃO
INDEFERIDA LIMINARMENTE.
AUSÊNCIA DE PATENTE
SÚMULA 691/STF.
ILEGALIDADE. PLEITO DE APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS ESCRITO E
NO PRAZO RAZOÁVEL. ALEGADA COMPLEXIDADE DO FEITO. TEMA A
Documento eletrônico VDA54495493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:24
Código de Controle do Documento: 5a186e64-051a-450a-9ef8-74a66ea89a8d

SER EXAMINADO PELO JUÍZO PROCESSANTE. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no
sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar
em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade, o que
não ocorre na espécie. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo
Tribunal Federal. 2. Na espécie, o Juízo de 1o grau, explicitamente, afastou a
necessidade de apresentação das alegações finais por escrito, ao afirmar que não se
tratava de feito complexo, bem como o número de acusados fora reduzido com o
desmembramento da ação penal. Assim, modificar tal entendimento demandaria
incursão no acervo probatório dos autos, inviável na sede eleita.
Impossibilidade de superação do enunciado sumular 691/STF.
3. Por outro lado, nada impede que o Juízo Processante, ao final da instrução e pela
proximidade com os fatos, possa reavaliar o pleito defensivo de apresentação de
alegações finais por escrito, momento em que examinará a verdadeira complexidade
do feito, lembrando-se que o cumprimento do princípio constitucional da duração
razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF) não pode sobrepor às garantias
constitucionais do cidadão no processo penal, em especial o respeito ao contraditório
e à ampla defesa (art. 5o, LV, da CF).
4. Agravo regimental improvido." (AgRg no HC
Rel. Ministro
495.211/SP,
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2019,
DJe
.
29/03/2019)

"AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
PROCESSUAL
PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO INDEFERITÓRIA DE LIMINAR
EM
OUTRO
HABEAS
CORPUS
NA
ORIGEM,
AINDA
NÃO
JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DA SÚMULA N.o 691 DA
SUPREMA CORTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não se admite habeas corpus contra decisão denegatória de liminar proferida em
outro writ na instância de origem, sob pena de indevida supressão de instância.
Súmula n.o 691/STF.
2. No caso, não se constata ilegalidade patente que autorize a mitigação da Súmula n.
o 691 da Suprema Corte, tendo em vista que foi demonstrada a necessidade de
manutenção da segregação cautelar, em virtude da "participação ativa do paciente na
quadrilha voltada ao tráfico de entorpecentes, com a qual foi apreendida mais de 01
(uma) tonelada de cocaína, figurando o paciente na ORCRIM como piloto da
aeronave".
3. Conforme orientação desta Corte, a quantidade e a natureza da droga apreendida,
bem como a necessidade de se interromper as atividades de organização criminosa,
são circunstâncias aptas a justificar a segregação provisória.
4. Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC
Rel. Ministra
496.205/MT,
LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
.
19/03/2019,
01/04/2019)
O mesmo entendimento deve ser aplicado ao caso em apreço. Confira-se o seguinte
precedente do Supremo Tribunal Federal:
Documento eletrônico VDA54495493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:24
Código de Controle do Documento: 5a186e64-051a-450a-9ef8-74a66ea89a8d

"... a decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de
conteúdo definitivo... A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua
para prestá-la na forma da lei. Embora não tenha havido o indeferimento da medida
liminar ..., aplica-se à espécie a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, considerada
a não definitividade da decisão objeto da presente impetração." (HC 175174, Relator
(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, julgado em
publicado em PROCESSO
13/09/2019,
ELETRÔNICO DJe-202 DIVULG
PUBLIC
.
17/09/2019
18/09/2019)

Consta na decisão que indeferiu o pedido de liminar no Tribunal:

"[...]
A análise do pleito liminar, em sede de Plantão Judiciário, submete-se aos
ditames da Resolução TJBA no 15, de 14 de agosto de 2019, que restringe a
competência deste órgão a matérias de comprovada urgência, que não possam
aguardar o expediente forense regular.
No caso em apreço, observa-se que a pretensão liminar confunde-se com o
próprio mérito da impetração, exigindo uma análise aprofundada dos
elementos probatórios e das circunstâncias fáticas que permeiam a decretação
e a manutenção da custódia cautelar.
A decisão judicial que decretou a prisão preventiva se deu nos seguintes
termos:
A materialidade delitiva e os indícios veementes de autoria encontram- se
robustamente demonstrados pelos elementos informativos que instruem a
representação policial e o parecer ministerial. Os documentos acostados aos autos,
consubstanciados em extratos bancários, depoimentos de testemunhas e relatórios de
investigação, delineiam com clareza a existência de um esquema criminoso operado
dentro do “Abrigo de Idosos Luciano José de Santana”.
Há provas documentais que indicam que ANA PAULA MARCELLINO, na
qualidade de gestora da instituição, detinha o controle dos cartões bancários e senhas
dos idosos acolhidos. Ao invés de gerir tais recursos em prol do bem-estar, saúde e
alimentação dos vulneráveis sob sua tutela, a investigada teria realizado sistemáticos
desvios financeiros, apropriando-se das verbas alimentares. A materialidade se
reforça pela análise preliminar das movimentações financeiras, que apontam
transferências atípicas e o esvaziamento das contas dos assistidos, sem a
correspondente contraprestação em serviços ou melhorias na qualidade de vida dos
idosos, configurando, em tese, os crimes de apropriação indébita majorada (pela
) e apropriação de bens de pessoa idosa. Ademais, os indícios de
profissão/ofício
autoria recaem de forma uníssona sobre a pessoa da investigada, apontada por
testemunhas e pela prova documental como a única responsável pela gestão
financeira dos residentes.
O perigo gerado pelo estado de liberdade da investigada revela-se latente e
multifacetado, preenchendo os requisitos para a segregação cautelar sob dois
fundamentos primordiais: a garantia da ordem pública e a segurança da aplicação da
lei penal.
No que tange à garantia da ordem pública, imperioso destacar a gravidade concreta
dos delitos e a periculosidade social da agente evidenciada pelo modus operandi. Não
estamos diante de um crime patrimonial comum, mas de uma ação predatória
praticada contra vítimas em situação de hipervulnerabilidade. O crime foi perpetrado
no interior de uma instituição de longa permanência, local que deveria mais laços
familiares ou capacidade de autotutela. A investigada traiu a confiança nela
depositada pela sociedade e pelas famílias dos idosos, aproveitando-se da fragilidade
Documento eletrônico VDA54495493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:24
Código de Controle do Documento: 5a186e64-051a-450a-9ef8-74a66ea89a8d

física e mental das vítimas para enriquecer ilicitamente. Essa conduta revela uma
personalidade desprovida de freios morais e demonstra um risco concreto de
reiteração delitiva caso permaneça em liberdade, podendo buscar novas vítimas ou
interferir na administração do abrigo caso não seja segregada.
Ainda no espectro da ordem pública, a complexidade do esquema aponta para a
prática de Lavagem de Capitais. Os autos indicam que os valores subtraídos não
eram apenas gastos, mas sim transferidos para a conta de MERCEDES MARIA
ZOPPI MARCELLINO, genitora da investigada, numa clara tentativa de dissimular a
origem ilícita dos ativos e distanciá-los das vítimas. Essa engenharia financeira
("smurfing" ou uso de interpostas pessoas) denota sofisticação e profissionalismo na
atividade criminosa, elevando o grau de reprovabilidade da conduta e justificando a
prisão para desarticular a estrutura de branqueamento de capitais.
Quanto à segurança da aplicação da lei penal, o fundamento é ainda mais premente.
Conforme relatado pela autoridade policial e corroborado pelo Ministério Público, a
investigada "mudou-se da cidade às pressas, sem deixar notícias de sua localização",
havendo informações de inteligência policial indicando uma iminente fuga para o
Estado de São Paulo. A evasão do distrito da culpa logo após o início das
investigações é circunstância que demonstra, de forma inequívoca, a intenção da
investigada de frustrar o cumprimento de eventual sanção penal e de se furtar à ação
da Justiça. A fuga não é mera presunção, mas um fato concreto noticiado nos autos,
tornando as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) absolutamente
inócuas e insuficientes para garantir a presença da ré no processo e a futura execução
da pena.
A medida extrema também preenche os requisitos de admissibilidade previstos no
artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. A soma das penas máximas
cominadas aos delitos investigados — Apropriação Indébita Majorada (4 anos +
aumento), Crime do Estatuto do Idoso (4 anos) e Lavagem de Dinheiro (10 anos) —
supera largamente o patamar de 04 (quatro) anos de reclusão, autorizando a
decretação da prisão preventiva.” Id 96761341
Não se vislumbra, primo ictu oculi, constrangimento ilegal evidente ou teratologia na
decisão que deferiu o pedido de prisão preventiva, a qual se encontra fundamentada
na garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei.
A concessão de liminar em Habeas Corpus constitui medida excepcional, reservada
para casos em que a ilegalidade do ato impugnado se mostre patente e
inquestionável, o que não se verifica na hipótese vertente. A complexidade dos fatos
e a necessidade de contraditório inviabilizam o deferimento da medida de urgência,
devendo a questão ser submetida ao crivo do Colegiado competente após a devida
instrução do writ. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar." (e-STJ, fls. 85-88.)
No caso dos autos, não se verifica a ocorrência de fnegoulagrante ilegalidade na
decisão impugnada, de modo a justificar o processamento da presente ordem.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA54495493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:24
Código de Controle do Documento: 5a186e64-051a-450a-9ef8-74a66ea89a8d

Documento eletrônico VDA54495493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:24
Código de Controle do Documento: 5a186e64-051a-450a-9ef8-74a66ea89a8d

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.065.350 / BA
Número Registro: 2025/0512439-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
80056083420258050038 80815768720258050000
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : GILBERTO SOARES
ADVOGADO
: GILBERTO SOARES - BA032853
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
PACIENTE
: ANA PAULA MARCELLINO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ANA PAULA MARCELLINO (PRESO)
ADVOGADO : GILBERTO SOARES - BA032853
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
Documento eletrônico VDA55364215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:07:20
Código de Controle do Documento: 941c4fa7-4349-443e-bbe1-de1d18bac78d

SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). GILBERTO SOARES, pela parte: AGRAVANTE: ANA PAULA MARCELLINO.
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/03/2026
25/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55364215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:07:20
Código de Controle do Documento: 941c4fa7-4349-443e-bbe1-de1d18bac78d